Tribunal: TJES
Processo: 5027271-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027271-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABINAIR MARIA CALLEGARI e outros
RECORRIDO: UBIRAJARA RABELO AVILA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027271-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ABINAIR MARIA CALLEGARI

RECORRIDOS: CARLA BEATRIZ MENDES RABELO AVILA e ESPOLIO DE UBIRAJARA RABELO AVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPORTUNAÇÃO EM CONDOMÍNIO. REGISTROS NO LIVRO DE OCORRÊNCIAS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ABINAIR MARIA CALLEGARI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CARLA BEATRIZ MENDES RABELO AVILA
e
ESPOLIO DE UBIRAJARA RABELO AVILA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para: Condenar solidariamente os réus Guilherme Carvalho Pin e Abinair Maria Callegari ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a cada um dos autores, totalizando R$ 3.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC)”
.

Em sede recursal (ID 15755401), a recorrente alega nulidade da r. sentença por necessidade de produção de prova técnica, bem como ilegitimidade passiva. No mérito, informa que inexiste prova de que o locatário
praticou
conduta antissocial.

Contrarrazões no ID 15755407.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação
a
preliminar de ilegitimidade passiva, vejo por bem rejeitá-la. Conforme mencionado pelo magistrado de p
rimeiro grau
, a proprietária do imóvel localizado na Rua Natalina Daher Carneiro, 117, ap. 304, Jardim da Penha, Vitória-ES, foi devidamente notificada acerca dos problemas causados por seu inquilino (barulho), motivo pelo qual responde de forma solidária por eventuais danos suportados pelos autores.

Veja-se:

Recurso inominado.
Barulho excessivo de vizinho em unidade condominial. Inércia do proprietário do imóvel. Aquele que utiliza de imóvel de modo excepcional deve, além de fazer cessar o incômodo, ressarcir os prejuízos de ordem moral que causar a outrem. Fatos que extrapolam o mero dissabor. Proprietário e locador do apartamento que não adotou as providências necessárias para fazer cessar os incômodos que os locatários causaram. Responsabilidade solidária do proprietário locador pelo uso dado ao imóvel locado, conforme Jurisprudência do C. STJ
. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. (TJ-SP - RI: 10226513820168260005 SP 1022651-38.2016.8 .26.0005, Relator.: Otávio Augusto de Oliveira Franco, Data de Julgamento: 06/10/2017, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2017).

No mais, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

Observo dos autos que os autores registraram, no livro de ocorrências do condomínio, diversas reclamações referentes à unidade 304, conforme se infere no ID 15755207. Basicamente os promoventes informavam barulho excessivo após
a
s 22h30m (móveis arrastando, ferramentas jogadas ao chão, pessoas e/ou animais correndo pela casa, dentre outros).

Não há como produzir prova técnica de medição sonora de fatos passados, e, ainda, a pessoa ouvida como informante traz recorte verossímil dos acontecimentos envolvendo as partes, eis que condizentes com os relatos registrados em livro.

Caberia aos requeridos comprovar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito dos autores, o que não ocorreu, a teor do art. 373, II do CPC, havendo comprovação, desta forma, que os autores estão sendo importunados, sem qualquer solução definitiva pela locadora e locatário. Tal fato, por certo, atinge diretamente os direitos da personalidade e são passíveis de indenização a título de danos morais.

O causador do dano responde diretamente pelo ocorrido, enquanto a locadora, no caso, pela omissão em resolver o problema junto ao inquilino, eis que devidamente cientificada dos problemas.

Em relação ao
quantum
arbitrado, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)